Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-84.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE -

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros de 1,71% a. m. - Abusividade não verificada no presente feito.
3. JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano - Capitalização em período inferior a um ano é válida se, como no caso concreto, houver previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. ENCARGOS MORATÓRIOS - Limitação que é de rigor - Cobrança disfarçada de comissão de permanência - Cumulação indevida com outros encargos moratórios - Cobrança limitada de acordo com os critérios da Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso, no tema, provido em parte.
5. BANCÁRIO - REVISIONAL - COBRANÇA DE PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA PARA REGISTRO DO CONTRATO - Não houve previsão contratual de incidência de tais encargos, consoante de cópia de instrumento contratual carreada aos autos digitais - Note-se que nem mesmo com os cálculos que trouxe com a inicial o autor indicou ter havido a cobrança de valores a tais títulos - Recurso, no tema, sequer conhecido.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022085-84.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NICOLAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
2
APELAÇÃO 1022085-84.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTE: JOSÉ NICOLAU DA SILVA
APELADO: BANCO J SAFRA S/A
VOTO 39751
APELAÇÃO - BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo -
Qualidade de destinatário final demonstrada - Incidência das disposições
do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições
bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE -
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em
cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros de 1,71%
a. m. - Abusividade não verificada no presente feito.
3. JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Capitalização em
período inferior a um ano é válida se, como no caso concreto, houver
previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal.
4. ENCARGOS MORATÓRIOS - Limitação que é de rigor - Cobrança
disfarçada de comissão de permanência - Cumulação indevida com outros
encargos moratórios - Cobrança limitada de acordo com os critérios da
Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso, no tema,
provido em parte.
5. BANCÁRIO - REVISIONAL - COBRANÇA DE PAGAMENTO DE
CORRESPONDENTE BANCÁRIO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
E TARIFA PARA REGISTRO DO CONTRATO - Não houve previsão
contratual de incidência de tais encargos, consoante de cópia de
instrumento contratual carreada aos autos digitais - Note-se que nem
mesmo com os cálculos que trouxe com a inicial o autor indicou ter
havido a cobrança de valores a tais títulos - Recurso, no tema, sequer
conhecido.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo movida por JOSÉ NICOLAU DA SILVA em face de BANCO J SAFRA S/A,
julgada improcedente, por meio da sentença de fls. 42/43, cujo relatório ora é adotado em
complemento.
Inconformado, o autor apela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
3
Em sede preliminar, argumenta com cerceamento de defesa,
sustentando ser imprescindível a realização de perícia contábil. No mérito, continua firme
na tese de que vedada a capitalização composta de juros e, ainda que se admita tal prática,
ela somente teria lugar diante de expressa pactuação, o que não se verificaria no caso
concreto. Afirma que deve haver a “substituição da Tabela Price por outra de Juros
Simples” e que a taxa de juros remuneratória aplicada pelo banco seria abusiva, porque
superior à média do mercado. Acrescenta que, tendo havido cobrança abusiva, restou
descaracterizada sua mora. Assevera que abusiva, também, a “cobrança de correspondente
bancário”, assim como de tarifas de avaliação de bem e registro do contrato e comissão de
permanência. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 45/67).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 72/129).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar o
financiamento, figurou como destinatária final dos serviços fornecidos pelo réu (CDC, art.
2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica às
instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Assim é direito do apelante a facilitação da defesa de seus interesses
em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem como a
modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC, art. 6o, IV). Tal constatação não
conduz porém, por si só, à concessão de tudo o que pleiteou em juízo.
Consoante já relatado, cuida-se de revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo, julgada improcedente por meio da sentença objeto do presente
apelo.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
4
De cerceamento de defesa não se cogita, porque não há controvérsia a
respeito dos termos contratados e das cobranças levadas a cabo pela instituição financeira
demandada, senão que acerca da legalidade de seu agir, o que dispensa a dilação
probatória.
Correto, assim, o julgamento antecipado, providência, aliás, que
prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo.
No mérito, de igual forma, incensurável o julgado hostilizado.
Para o que aqui interessa, impende registrar ter restado pactuado a
incidência de taxa de juros efetiva mensal de 1,71% e anual de 22,56%.
Pois bem.
De limitação dos juros remuneratórios não há falar.
Deveras, as disposições do Decreto 22.626/33 “não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF -
verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Acresça-se ser pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a eventual
abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar
de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o
quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
5
si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal disposição
de lei, uma vez que, entre as interpretações cabíveis para a decisão
hostilizada, optou-se pela interpretação conforme jurisprudência
remansosa desta Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme
teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)
Ação rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção,
rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011, g.n.).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de relatoria
do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial,
só emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios à
taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração da abusividade na
contratação.
Aqui, não demonstrou a parte autora que os encargos contratados se
mostraram distantes da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
6
razoáveis.
Não basta ser a taxa de juros contratada superior à média divulgada
pelo Banco Central. Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são consideradas
taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média, senão que taxa única de
juros, impositiva).
Em relação à alegada vedação à incidência capitalizada de juros
(anatocismo) de igual forma, não prospera o apelo interposto.
O contrato em questão foi firmado em 02/10/20117 (fl. 26), ou seja,
quando já em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano, atual
MP 2.170-36/2001, que expressamente prevê a possibilidade de capitalização de juros
remuneratórios em período inferior a um ano. Note-se que houve expressa indicação de que
haveria a capitalização composta de juros em periodicidade inferior à anual (cláusula 2.1.,
fl. 27).
Por todas, decisão proferida em sede de incidente de recurso
repetitivo:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
7
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, g.n.).
Não há como se acolher a tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
relatada pelo ilustre Desembargador Renato Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de 2000,
reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a capitalização
dos juros só podia ocorrer se previamente estabelecida em contrato,
proibida a periodicidade inferior a anual. O artigo 5o, da referida
Medida Provisória, nada mais fez do que autorizar que ela ocorra em
período inferior a um ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante Superior
Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados posteriormente a
entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob
n° 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros revela-se lícita,
desde que prevista contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei Complementar e
prevalecer sobre a referida Medida Provisória não merece acolhida,
pois, como sedimentado pelo STJ, ao tratar-se de contrato de mútuo
bancário, prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça, não se vislumbra inconstitucionalidade na Medida
Provisória: 'A permissão de capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
8
inferior a um ano é assunto que, no contexto da política de crédito e
de regulamentação e fiscalização do setor financeiro, tem relevância
e urgência, pois, demanda providências imediatas e que, por essa
razão, não é lícito que fiquem à mercê da rigidez ritualística do
processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP
n° 2.170-36/2001, que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras.
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada, entendimento, aliás, sumulado pelo e. STF (verbete
1211).
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano.
Porém, no que toca ao pleito de afastamento da cobrança de comissão
de permanência, no caso concreto, comporta acolhimento a tese autoral.
Deveras, constou do contrato firmado entre as partes (fl. 27) que, na
mora, haveria a incidência cumulada de “(i) juros remuneratórios à taxa prevista no item
“taxa de juros efetiva” do preâmbulo, capitalizados dia a dia; (ii) juros moratórios
pactuados à taxa prevista no item 'juros de mora' do preâmbulo , capitalizados dia a dia,
devidos sobre o total do débito atualizado em conformidade com o acima estabelecido e
(iii) multa contratual de 2% (dois por cento)”. Tal previsão contratual se mostra verdadeira
cobrança disfarçada de comissão de permanência em importe superior ao que permite a
ordem jurídica, o que não se pode admitir.
Com efeito, na mora, os juros remuneratórios incidem pela média do
mercado ou pelos juros da normalidade, caso estes sejam inferiores àqueles, o que não se
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
9
observou na contratação em testilha.
A comissão de permanência é um encargo dotado “de caráter
múltiplo, englobando juros moratório e remuneratório, multa e correção monetária”
(Apelação 0005298-80.2008.8.26.0587, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. em 10/09/2012), de modo que sua aplicação cumulada com juros, multa
ou correção monetária encontra óbice na vedação ao bis in idem.
Na mesma linha, lição da doutrina especializada:
Em relação à cumulação de permanência com diversos encargos
moratórios, como juros moratórios e multa, resta pacificado que a
cobrança da comissão de permanência exclui quaisquer outros
encargos moratórios. Em outras palavras: atualmente compreende-se
que a comissão de permanência é composta, além da correção
monetária, por três parcelas: juros remuneratórios, juros moratórios
e multa, de modo que se deve optar pela cobrança de tais encargos ou
pela cobrança exclusiva da comissão de permanência [g.n.].2
A controvérsia, aliás, também se encontra pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, como se vê do já citado Recurso Especial no 973.827-RS,
processado na forma do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
A Corte Superior, aliás, além dos verbetes de no 303, 2944 e 2965,
recentemente editou o verbete de Súmula no 472, assim redigido:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato
-
exclui
a
exigibilidade
dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Verifica-se, assim, que além da indiscutível impossibilidade de
cumulação da comissão de permanência com os outros encargos, também deve ser imposta
à cobrança limitação de natureza quantitativa, no sentido de não poder totalizar encargo
2 EFING, ANTÔNIO CARLOS, Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de Defesa
do Consumidor, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 356.
3 Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
4 Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato.
5 Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil, limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
10
superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos para o período de
normalidade - limitados à média do mercado -, juros moratórios e multa).
Portanto, a comissão de permanência não poderá ser cobrada em
patamar superior à soma dos encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos
superiores aos expressamente contratados.
Consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento de demanda análoga, para o período de inadimplência, “é de se reconhecer: (a)
cabível a exigência apenas e tão-somente (a.1) de juros remuneratórios, na taxa média do
mercado em operações da espécie, limitada à taxa pactuada para o período de vigência
do contrato; (a.2) juros de mora e (a.3) multa contratual, desde que pactuada; e (b)
descabida a exigência de outros encargos, inclusive correção monetária”. (Apelação
0128091-56.2010.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rebello Pinho, j. em
26/11/20012, g.n.).
Do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado, assim ementado,
no que interessa:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E
140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO.
(...)
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média
de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para
o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
(...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Recurso
Especial no 1.058.114 - RS, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
12/08/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
11
Assim, é de rigor a observância de parâmetros, devendo ser excluídos
os valores eventualmente cobrados a maior em decorrência de multa e de juros moratórios,
além de deverem ser observados os limites apontados pela citada Súmula no 472, assim
redigida:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Observa-se que não há que se falar em devolução em dobro dos
valores eventualmente cobrados a maior, pois não comprovada a má-fé da instituição
financeira. Nesse sentido, o seguinte precedente:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO (...).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - Devolução em dobro da
importância cobrada indevidamente. DESCABIMENTO: As tarifas e
taxas cobradas indevidamente deverão ser restituídas na forma
simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca
de
má-fé
do
banco-réu.
(Apelação
0002346-73.2012.8.26.0269, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, j. em 04/09/2012).
Dessa forma, a repetição de valores eventualmente pagos ou cobrados
a maior, considerada a ilegalidade ora reconhecida, deve se dar de forma simples, sendo
despicienda a comprovação de erro do devedor no momento do pagamento, na esteira do
verbete no 322 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com o quanto determinado, deve ser recalculado o débito,
compensando-se o quanto cobrado em excesso, inclusive os juros remuneratórios e demais
encargos cobrados sobre este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês,
contados a partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática
deste Tribunal, a partir de cada lançamento ou pagamento indevido.
No mais, temos que no caso concreto não houve a assunção de
obrigação contratual dede pagamento de correspondente bancário, tarifa da avaliação de
bem e registro de contrato, consoante se verifica do instrumento contratual de fls. 25/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1022085-84.2019.8.26.0005 -Voto 39751
12
Note-se que nem mesmo com os cálculos que trouxe com a inicial (fls.
31/40), a autora indicou ter havido a cobrança de valores a tais títulos.
Em relação a tais encargos, portanto, o recurso sequer comporta
conhecimento.
Ante o maior sucumbimento do autor, ele arcará com 80% (oitenta por
cento) do valor das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios
de sucumbência, fixados, por equidade, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Note-se que
a exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa, por ser o requerente beneficiário da
gratuidade da justiça.
O requerido, por seu turno, arcará com o remanescente das custas e
despesas processuais, bem como com honorários de sucumbência, também arbitrados por
equidade, em R$ 800,00 (oitocentos) reais. Note-se que mesmo não sendo de grande
complexidade jurídica a demanda, não se pode cogitar de honorária inferior, sob pena de
não se remunerar condignamente o nobre exercício da advocacia.
É o suficiente.
Ante o exposto, conhece-se de parte do recurso e, no que conhecido, a
ele se nega provimento.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica